Tribunal: TJBA
Processo: 8051319-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051319-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUSANA GUIMARAES NUNES Advogado(s): SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO CONJUNTO COM O MÉRITO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. TEMA 1097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DA LEI Nº 8112/1990. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO CONSTITUI ÓBICE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, pleiteando a redução de sua carga horária semanal de 12 para 6 horas, sem compensação e sem redução de vencimentos, com fundamento no dever estatal de proteção à família e nos direitos das pessoas com deficiência, diante do diagnóstico de seu filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) associado à epilepsia focal e à síndrome Bainbridge-Ropers. A Administração Estadual indeferiu administrativamente o pedido sob a justificativa de ausência de norma específica no âmbito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de legislação estadual específica inviabiliza a concessão de redução de jornada para servidor público estadual com filho com deficiência; (ii) estabelecer se é possível aplicar analogicamente o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a servidores estaduais com fundamento na proteção constitucional à família e às pessoas com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo quando demonstrada, por prova pré-constituída, a ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A condição clínica do filho da impetrante — diagnosticado com TEA, epilepsia e mutação genética associada à síndrome Bainbridge-Ropers — está devidamente comprovada nos autos por laudo médico especializado. A negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de norma estadual específica afronta entendimento firmado pelo STF no Tema 1097, segundo o qual o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se aos servidores estaduais. A Lei nº 12.764/2012 considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, o que atrai a incidência das proteções constitucionais e legais previstas para esse grupo. O STJ já reconheceu a possibilidade de aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 em situações de omissão legislativa estadual, quando em jogo direitos fundamentais do servidor público e de sua família. A jurisprudência do próprio Tribunal Estadual reconhece a possibilidade de concessão de horário especial nesses casos, priorizando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família e direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A ausência de legislação estadual específica não impede a concessão de redução de carga horária a servidor público estadual com filho com deficiência, quando comprovada a necessidade de acompanhamento. É possível a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a servidores estaduais, diante do dever de proteção à família e às pessoas com deficiência assegurado pela Constituição Federal. Comprovado o direito líquido e certo, é cabível a concessão de horário especial, sem compensação e sem redução de vencimentos, mediante mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 226 e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097, Plenário; STJ, EDcl no RMS 18.203/AM, rel. Min. Laurita Vaz, 06.12.2005; STJ, RMS 12.204/RS, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 21.06.2001; TJBA, MS 8001706-66.2020.8.05.0000, rel. Desª Telma Laura Silva Brito, 11.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051319-50.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante SUSANA GUIMARAES NUNES e como apelado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .